Tribunal: TJMT
Processo: 1029697-45.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1029697-45.2020.8.11.0041 – Capital
Apelantes: Banco Itaucard S.A.
Carlos Eduardo Higino
Apelados: os mesmos
V I S T O S.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo Banco Itaucard S.A. em face de Carlos Eduardo Higino, julgou procedente os pedidos da inicial, declarando quitado o contrato, determinando ao autor a desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito. Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformado, o apelante Carlos Eduardo Higino requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.
Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:
“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).
No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:
“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.” (Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).
Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).
Ainda sobre o tema manifestou o STJ:
“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).
Já tive a oportunidade de assim votar, citando:
“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.
(...)
Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.
São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.
Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.
Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.” (RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004)
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que o recorrente não demonstrou tal situação, pois, mesmo instado a comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, deixou de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada hipossuficiência financeira.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que o apelante proceda ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
P. I.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator